Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-42.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000418-42.2021.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JACINTA PIRES MORAIS

Advogado(s)
:
WELLINGTON PEREIRA GONDIM DA SILVA, JOAO FABIO KENNEDY ARAUJO SENA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXTENSÃO DE REDE EM IMÓVEL RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE EFICIÊNCIA, CONTINUIDADE E ADEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO INDISPENSÁVEL À VIDA DIGNA E AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRODUTIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais para: (a) condenar a ré a realizar a extensão da rede elétrica até a residência da autora, em zona rural, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária; e (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da demora excessiva e injustificada na execução do serviço solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da demora superior a um ano e meio para realizar a extensão da rede elétrica solicitada pela consumidora; (ii) verificar se tal conduta configura dano moral passível de indenização e se o valor arbitrado na origem se mostra adequado; e (iii) analisar a correção do termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora injustificada na efetivação da ligação de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito que gera o dever de indenizar. A alegação genérica de observância de normas técnicas e de segurança, desacompanhada de qualquer prova concreta que justifique o atraso por mais de 18 meses, não exime a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A privação prolongada do acesso à energia elétrica em imóvel rural, que serve tanto de moradia quanto de local para atividade produtiva (moinho de farinha), extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana e a qualidade de vida da consumidora, o que caracteriza o dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. A condenação deve ser mantida nos termos da sentença, inclusive quanto aos consectários legais, uma vez que a argumentação recursal não logrou êxito em demonstrar a incorreção dos critérios adotados pelo juízo de primeiro grau, limitando-se a pleitear reforma com base em teses que não se sustentam diante do acervo probatório e do direito aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000418-42.2021.8.05.0067
, em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como apelada,
JACINTA PIRES MORAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)